Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA. LEI 10.931/04. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
3. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
5. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada.
6. A Cédula de Crédito Bancário possui legislação própria e disciplina específica sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, consoante estabelece a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
7. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
8. Conforme Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
9. Inexiste irregularidade na cobrança de encargos de mora quando observados os parâmetros e percentuais contratualmente previstos.
10. Apelo conhecido e não provido.